Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPROVAÇÃO.
I – Nos termos do o art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, é possível que a penhora recaia sobre “outros direitos”, cuja norma, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.”
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.